Tribunal: TCU
Processo: 001.864/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra deliberação que julgou ilegais atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam pedidos de reexame interpostos contra o subitem 9.2 do Acórdão 8902/2021-TCU-Primeira Câmara , que, entre outras providências, julgou ilegais os atos de aposentadoria de Jorge Luiz Steffen e Railda de Freitas Oliveira Petenatti. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e por Railda de Freitas Oliveira e dar-lhes provimento; 9.2. julgar legais e determinar o registro dos atos de aposentadoria de Jorge Luiz Steffen e Railda de Freitas Oliveira; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão aos recorrentes e ao interessado, informando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.